Tribunal: TJDFT
Processo: 0747424-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Nos termos do artigo 955, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 207, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Ao Juízo Suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as informações, na forma do artigo 954 do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista ao Ministério Público, nos termos do artigo 956 do Código de Processo Civil. Publique-se.